Tribunal: CARF
Processo: 10235.720098/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.720098/2010-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.767 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
MARIA DE FATIMA CHAGAS COLARES CHAVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÕES NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. DEPENDENTES E INSTRUÇÃO.
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora. Para o
reconhecimento da condição de dependente, faz-se necessária a comprovação
idônea da dependência, nos termos da legislação de regência. Cabível a
dedução de despesa com instrução quando comprovada sua efetivação com o
próprio titular ou pessoa que mantenha a qualidade de dependente, nos termos
legais.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, mas constatados motivos cabíveis, possível se faz a
relativização do instituto da preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720098/2010-03
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.767 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720098/2010-03

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 77), interposto contra o Acórdão 01-23.490
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA - DRJ/BEL
(e-fls. 66/70) que considerou, por unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação da
contribuinte (e-fl. 1/6), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 47/53) relativa a
Dedução Indevida com Dependentes, Dedução Indevida com Despesas de Instrução e Dedução
Indevida de Despesas Médicas, com data de lavratura 27/09/2010, Exercício 2009, Ano-
Calendário 2008, que constatou Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de
R$210,70, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/BEL, exposto esclarecer os fatos
ocorridos:
Relatório
... foram constatadas as seguintes infrações:
I. Dedução indevida de dependente, no valor de RS 14.902,92;
II. Dedução indevida de despesas com Instrução, na importância de R$2.592,29;
DI. Dedução indevida de despesas médicas, no montante de RS 634,00;
Resultou a ação fiscal na apuração de um crédito tributário no valor de RS 395,58 —
compreendendo o imposto, a multa de ofício (passível de redução) e os juros de mora
calculados até 30/09/2010.
Em sua impugnação, fls. 01/02, a interessada solicita que seja feita uma revisão de sua
declaração conforme os comprovantes que apresenta.
Requer a improcedência parcial do lançamento.
(...).
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
considerou a impugnação procedente em parte e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
IRPF. REVISÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. CONJUNTO
PROBATÓRIO.
O êxito das alegações contidas na impugnação está diretamente ligado ao
conjunto probatório carreado aos autos por ocasião da impugnação e em
sua conformidade com as exigências contidas na legislação tributária, de
forma a não deixar dúvida em relação à fidedignidade dos fatos alegados.
Impugnação Procedente em Parte
Credito Tributário Mantido em Parte
4. Impende, no presente momento, a apresentação das ponderações e argumentos
da DRJ em seu Voto, que levaram à indicação da procedência parcial da impugnação, para
restabelecer em parte a restituição declarada, as quais são colacionadas abaixo em sua síntese:
(...)
A contribuinte declarou 09 dependentes. Agora, por ocasião da impugnação
obtém êxito na comprovação dos seguintes dependentes: Alacid Cardoso
Chaves, fl. 22; Antônio Alves Chagas, fls. 22/23; Débora Chagas Cardoso, fl.
26; Diego de Oliveira Cardoso, fl. 27.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.767 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720098/2010-03

As dependentes Fabíola Maria Chagas Ferreira, fls. 24 e a Fabiane Maria de
Oliveira Chagas, fl. 25, foram declaradas como filhas ou enteadas da
interessada, no entanto, nas respectivas certidões de nascimento não consta a
impugnante como mãe e sim Maria de Fátima de Oliveira Chagas, em razão
disso, com os elementos existentes nos autos, não será possível restabelecer
essas deduções, pois diferente é o nome da impugnante, tanto o de solteira,
Maria de Fátima Chagas Colares, como o de casada, Maria de Fátima Chagas
Colares Chaves, fl. 22, necessita, pois, de informações e documentos
complementares.
Por ausência de provas se mantém o lançamento em relação aos outros
dependentes declarados.
(...)
O único comprovante de despesas com instrução, existente nos autos, é a
Declaração de Pagamento de mensalidades referente ao curso de Licenciatura
em Letras, pago pela interessada em benefício de Fabíola Maria Chagas
Ferreira. Ocorre, como visto anteriormente, a relação de dependência entre
Fabíola Maria Chagas Ferreira e a impugnante restou não comprovada.
Portanto, mantém-se a glosa de despesa com instrução, no valor de R$
2.592,29 — já que a legislação só permite a dedução de despesas próprias e
com dependentes, sendo insuficiente a eventual dependência econômica, é
necessária a comprovação da dependência nos termos do artigo 77 do
Regulamento do Imposto sobre a Renda - Decreto 3.000, de 26 de março de
1999 — transcrito anteriormente.
(...)
Os novos cálculos que sintetizam o resultado do presente voto - após análise
da Notificação de Lançamento à luz da legislação e das provas carreadas aos
autos por ocasião da impugnação — resultam em um saldo de imposto a
restituir no valor de R$ 1.610,77.
(...)
Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
10/02/2012 (Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 74), a ora Recorrente apresentou seu Recurso
em 02/03/2012 (protocolo de e-fl. 77), acompanhado de documentos (e-fls. 78/85).
6. A interessada, em seu recurso, indica que Fabíola Maria Chagas Ferreira e
Fabiane Maria de Oliveira Chagas são efetivamente suas dependentes, uma vez que em suas
Certidões de Nascimento consta seu nome de solteira, cf. sua própria Certidão de Nascimento;
indica que em ocasião de seu primeiro divórcio manteve seu nome de casada, o qual não
constaria nas Certidões de suas filhas; e também que por ocasião de seu novo casamento foi
acrescido o sobrenome de seu novo marido. E sendo sua dependente, as despesas de instrução
realizada com Fabíola Chagas Ferreira pode ser deduzida em sua Declaração de Ajuste Anual –
DAA.
7. Requer por fim o reconhecimento da relação de dependência de suas filhas
Fabíola Maria Chagas Ferreira e Fabiane Maria de Oliveira Chagas e a dedução das despesas
com instrução da dependente Fabíola Maria Chagas Ferreira.
8. É o relatório.
Voto
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.767 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720098/2010-03

Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
9. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
10. De antemão, verifica-se que não foram arguidos argumentos preliminares, e
que o Recurso da interessada traz indisposição parcial frente à lide, por deixar de contestar a
glosa de despesas médicas declaradas no valor de R$634,00 (Notificação de Lançamento, e-fl.
50).
11. Observa-se que a ora recorrente traz em seu recurso argumentos e provas não
presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas
provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
12. Mas no presente caso, verifica-se que tais provas e argumentos prestam-se a
complementar argumentos já levantados em sede impugnatória e, dessa forma, podem ter sua
preclusão relativizada e devem então ser aceitos para análise e formação da convicção decisória
da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo imediatamente acima apontado. Tratam-
se dos argumentos e provas relativos à presença do nome de solteira da contribuinte em suas
certidões de nascimento, casamento e divórcio (e-fls. 80/82).
13. Verifica-se que, conforme Certidão de Nascimento da própria contribuinte (e-
fl. 80), seu nome de solteira era Maria de Fátima de Oliveira Chagas, que consta nas Certidões
de Nascimento de Fabíola Maria Chagas Ferreira e Fabiane Maria de Oliveira Chagas (e-fls. 24
e 25), o que comprova a relação de filiação destas ultimas com a interessada.
14. A presente Notificação de Lançamento foi lavrada face à interessada após
contraídas novas núpcias e nova alteração de seu nome. Senão, veja-se. O nome de solteira da
contribuinte, Maria de Fátima de Oliveira Chagas (e-fl. 80), foi alterado para Maria de Fátima
Chagas Colares, conforme Certidão de Casamento de primeiras núpcias (e-fl. 81), e permaneceu
sem alteração mesmo após a averbação de seu divórcio (e-fl. 82). Após contração de novas
núpcias, seu nome foi alterado então para Maria de Fátima Chagas Colares Chaves (e-fl. 22),
constante na Notificação.
15. Indubitável então a maternidade de Fabíola Maria Chagas Ferreira e Fabiane
Maria de Oliveira Chagas, sendo pertinente a pretensão de dedução por dependência em DAA
com base no então vigente artigo 77, parágrafos e incisos, do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99.
16. E sendo comprovada a relação de dependência de Fabíola Maria Chagas
Ferreira com a interessada, pertinente também a possibilidade de dedução de despesas com
instrução com esta dependente realizada (e-fl. 28), com base no artigo 81 e parágrafo, do mesmo
Regulamento acima citado.
17. Dessa forma, pertinente o acatamento dos pedidos da interessada no sentido
do afastamento da glosa relativa às dependentes Fabíola Maria Chagas Ferreira e Fabiane Maria
de Oliveira Chagas e no sentido do afastamento da glosa relativa às despesas com instrução de
Fabíola Maria Chagas Ferreira, embora remanescendo a parte não contestada da lide.
Dispositivo
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.767 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720098/2010-03

18. Isso posto, voto em dar provimento Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital